Tribunal: TCU
Processo: 012.119/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8195/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 012.119/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Fabio Barbosa de Araujo (XXX.456.207-XX); Gabriel Faria Silva de Araujo (XXX.199.717-XX); Juliana Santos Almeida (XXX.606.587-XX); Luisa Faria Silva de Araujo (XXX.877.307-XX); Maria Alice Moraes Silva (XXX.834.137-XX); Maria Edileuza de Carvalho (XXX.234.397-XX); Rojane dos Santos de Almeida (XXX.017.617-XX); Sueli Ribeiro Bruno (XXX.005.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.